Tribunal: TJPA
Processo: 0853695-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853695-67.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MAYCON COSTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE MOTOCICLETA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO MERO REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DOS JUROS AO PATAMAR DIVULGADO PELO BACEN. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DESVANTAGEM EXAGERADA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A REITERAR TESES JÁ ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira para reformar sentença que havia reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de financiamento de motocicleta e determinado sua limitação à média de mercado.

II - O julgamento monocrático revela-se legítimo quando a decisão se fundamenta em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui apenas referencial para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, não podendo ser adotada como limite absoluto para a revisão contratual.

IV - A caracterização da abusividade exige demonstração concreta de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual à luz das circunstâncias específicas da contratação, não bastando o simples cotejo entre a taxa pactuada e a média de mercado.

V - No caso concreto, a taxa contratual não se revela manifestamente excessiva à luz dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, inexistindo elementos capazes de evidenciar desvantagem exagerada ou flagrante abusividade apta a justificar intervenção judicial no pacto.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853695-67.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: MAYCON COSTA MARTINS

AGRAVADA: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MAYCON COSTA MARTINS contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta, na qual o autor alegou a existência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, pleiteando a adequação da taxa contratual à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Além disso, requereu a restituição dos valores pagos a maior.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinando sua redução, com consequente restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

Interposta apelação pela instituição financeira (ID. 13340448), esta foi julgada monocraticamente procedente por esta Relatoria, sob o fundamento de que a simples superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada no caso específico.

Em sede de agravo interno (ID. 28560377), o recorrente sustenta, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato – de 2,66% ao mês – seria abusiva por exceder significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, estimada em 1,45% ao mês.

Argumenta que a diferença entre as taxas configuraria vantagem exagerada em favor da instituição financeira, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual e determinou a limitação dos juros à média de mercado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853695-67.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: MAYCON COSTA MARTINS

AGRAVADA: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pela instituição financeira, reformando a sentença que havia reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Em um primeiro plano, importa destacar que o julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do C
ódigo de Processo Civil
, bem como no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o Relator a decidir individualmente o recurso quando a matéria versar sobre tema já consolidado pela jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a simples superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto.

Conforme destacado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, firmou entendimento no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui apenas referencial para a aferição da abusividade, não podendo ser utilizada como limite absoluto para a estipulação dos juros remuneratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem considerado abusivas, em determinadas hipóteses, taxas que superem uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, sempre à luz das circunstâncias específicas da contratação.

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,

constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
.
”
(REsp nº 1.061.530, Ministra Nancy “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA MENSAL. DUODÉCUPLO. TAXA ANUAL. [...] 2. Reconhecida na origem pequena diferença entre a taxa contratada de juros remuneratórios e a taxa média de mercado, a alteração é inviável, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. [...] (
AgInt
no REsp 1420977/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
05/10/2017)
.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão que, em apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, considerando abusiva a taxa pactuada. II. Questão em
discussão 2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para averiguar a abusividade dos juros pactuados; e (
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser considerada abusiva sem a análise das peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir [...]
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida no caso concreto, considerando-se diversos fatores, como a relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa média de mercado.
6. A Corte estadual utilizou como único parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem analisar efetivamente eventual vantagem exagerada, o que não está de acordo com a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e
tese 7
. Recurso parcialmente conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Para alterar o entendimento do acórdão recorrido sobre a suficiência dos documentos juntados aos autos para esclarecimento das questões fáticas, seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida apenas com base na taxa média de mercado, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC,
arts
. 355 e 356.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023. (REsp n. 2.200.194/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025
).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado. 5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento (
AgInt
no
AREsp
n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).

No caso concreto, verificou-se que a taxa pactuada não ultrapassa significativamente os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, inexistindo demonstração de desvantagem exagerada ou de flagrante abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse contexto,
percebe-se que os juros pactuados não superam o dobro da taxa de média da época da contratação. Além disso,
i
mporta destacar que o contrato em questão consiste em financiamento de bem
suscetível a deterioração
, o que justifica a adoção de parâmetros
menos
restritivos
de avaliação.

Em circunstâncias similares, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça tem caminhado para entender que não há abuso no simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado. Vejamos:

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento do STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807671-57.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/
2023)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS COBRADOS E NA CAPITALIZAÇÃO EFETIVADA. NÃO PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A “redução da taxa de juros depende de demonstração cabal de onerosidade excessiva - capaz de
colocar

o
consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes. O só fato de a taxa efetiva
cobrada no
contrato estar acima da taxa média de mercado não significa abuso, que também não se caracteriza pela circunstância de haver estabilidade inflacionária no período. A taxa média de mercado não pode ser considerada limite; justamente por ser média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. O que impõe eventual redução é o abuso, ou seja, a comprovação de cobrança muito acima daquilo que se pratica no mercado. A taxa média de mercado apurada pelo Bacen para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência (baliza, parâmetro) no exame de eventual desequilíbrio contratual, mas ela não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos” (STJ -
REsp :
1971015 RS 2021/0344584-8,
Relator :
Ministra Maria Isabel
Gallotti ,
Data de
Publicação :
DJ 18/03/2022 –
grifei )
. [...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013883-66.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/
2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE BANPARACARD. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo não consignado (BANPARACARD) superam o limite considerado como razoável pelo STJ e, portanto, caracterizariam abusividade a justificar revisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros deve ser aferida conforme a modalidade específica do contrato, não sendo adequado o uso da média geral das taxas de crédito pessoal. 4. O BACEN divulga taxas médias específicas para crédito pessoal não consignado, modalidade em que se enquadram os contratos BANPARACARD. 5. As taxas pactuadas (5,49% ao mês) estão abaixo do limite de 50% superior à taxa média praticada no mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS do STJ. 6. Não configurada abusividade nas taxas, não há ilegalidade a ensejar repetição de indébito ou danos morais. [...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865290-68.2019.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/
2025).

Em sede de agravo interno, contudo, o recorrente limita-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados na decisão agravada, sustentando que a taxa contratual seria abusiva por se situar acima da média de mercado.

Todavia, tais alegações não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tampouco demonstram qualquer erro de julgamento ou circunstância nova capaz de justificar sua modificação.

Dessa forma, inexistindo elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela instituição financeira.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026